Tribunal: STF
Processo: ARE 1568857
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, apresentado por Oi Móvel S.A. - Em Recuperação Judicial em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. QUESTÕES QUE NÃO SE INSEREM NO ÂMBITO RESTRITO DE COGNIÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 393 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS QUE NÃO SÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade diante da inadequação da via eleita, por entender que as alegações veiculadas pela excipiente dependem de dilação probatória, o que deve ser realizado no bojo dos embargos à execução.



    2) Sobre o tema, é cediço que, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória



    3) Na hipótese em apreço, esta c. Câmara Cível entende que nenhuma das questões trazidas pela executada se inserem no âmbito restrito de cognição da objeção de pré-executividade, seja por não serem cognoscíveis de ofício, seja por demandarem dilação probatória para derruir a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos.



    4) Não obstante a recorrente insista que a controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado restringe-se à matéria eminentemente de direito, eis que, em sua visão, bastaria manifestação a respeito da inconstitucionalidade da legislação municipal aplicável ao caso, a análise detida dos autos revela que, em verdade, o reconhecimento de eventual nulidade do auto de infração não prescinde da discussão a respeito do enquadramento realizado pelos agentes municipais da ERB como atividade potencialmente poluidora e degradadora do meio ambiente.



    5) Destarte, as questões não podem ser decididas no estreito âmbito da exceção de pré-executividade, porquanto a presunção de legalidade do ato administrativo milita em favor da Fazenda Pública, inexistindo, por ora, documentação que albergue de forma inequívoca o direito pleiteado, o que impede a discussão em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da citada Súmula nº 393 do STJ, devendo a matéria ser discutida em sede de embargos à execução, após garantia do Juízo, nos termos do art. 16 da Lei nº 6.830/80.



    6) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 006330-94.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 14.6.2022).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, nos termos da ementa abaixo citada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DE BASE LEGAL NA FUNDAMENTAÇÃO DA MULTA APLICADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais (art. 1.022, III, CPC) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016).



    2. Em que pese o esforço da parte recorrente em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do aresto fustigado, percebe-se que este douto Colegiado pronunciou, de modo expresso, claro e contundente, a insuficiência dos elementos de prova colacionados aos autos para fins de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, não bastando a tal desiderato o mero enfrentamento da suposta inconstitucionalidade da legislação municipal aplicável ao caso, inexistindo omissão a esse respeito que pudesse ser suprida nesta oportunidade.



    3. A pretensão voltada à alteração do resultado da apreciação do recurso principal extrapola a finalidade meramente integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este douto Colegiado.



    4. Recurso conhecido e desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, caput, 21, XI e 22, IV, da Constituição da República. Assevera-se que “ao rejeitar a exceção de pré-executividade da ora recorrente, o MM. Juízo a quo equivocou-se, na medida em que deixou de observar que a exceção de pré-executividade é a via adequada para sanar quaisquer questões de ordem públicas, aferíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, não só as concernentes aos vícios formais do título e ausência de condições da ação.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “[...]



    Com efeito, a exceção de pré-executividade se revela instrumento processual inadequado para discutir os argumentos suscitados pela agravante, seja por não serem cognoscíveis de ofício, seja por demandarem dilação probatória para derruir a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos.



    Deveras, não obstante a recorrente insista que a controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado restringe-se à matéria eminentemente de direito, eis que, em sua visão, bastaria manifestação a respeito da inconstitucionalidade da legislação municipal aplicável ao caso, a análise detida dos autos revela que, em verdade, o reconhecimento de eventual nulidade do auto de infração não prescinde da discussão a respeito do enquadramento realizado pelos agentes municipais da ERB como atividade potencialmente poluidora e degradadora do meio ambiente.



    Neste particular, não há dúvidas de que o complexo debate em relação à proteção da saúde e do meio ambiente dos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, depende de vasta produção probatória, de modo a subsidiar o convencimento do órgão jurisdicional.



    Outrossim, não é demais rememorar que se está diante de feito executivo lastreado em título extrajudicial líquido, certo e exigível. Logo, para desconstituir a Certidão de Dívida Ativa – a qual goza de presunção de certeza e liquidez, por força do art. 3º da LEF e do art. 204 do CTN – sob a justificativa de que houve vício na lavratura do auto de infração, tem-se por necessário adentrar no mérito da discussão a respeito da possível identificação da ERB como empreendimento potencial ou efetivamente poluidor, não bastando simplesmente aplicar o entendimento firmado pelo STF, eis que a nulidade do título somente deverá ser reconhecida na eventualidade de comprovação por parte da executada de que não praticou nenhum ato ilícito passível de responsabilização.



    Enfim, certo é que a discussão a respeito da potencial lesividade ao meio ambiente da atividade realizada pela agravante não pode ser travada em sede de exceção de pré-executividade, diante da imprescindibilidade de dilação probatória para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.



    Seguindo essa linha de intelecção, raciocínio semelhante se aplica aos demais argumentos ventilados pela agravante, visto que as supostas nulidades do processo administrativo e do auto de infração não podem ser reconhecidas de ofício pelo Poder Judiciário, o que obsta a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Aliás, não fosse o bastante, sequer é possível afirmar que há comprovação suficiente de tais afirmações, sobretudo no que diz respeito ao alegado vício de motivação, o qual certamente demandará dilação probatória, eis que a agravante se insurge contra o próprio fato narrado no ato administrativo.



    Destarte, as questões não podem ser decididas no estreito âmbito da exceção de pré-executividade, porquanto a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo milita em favor da Fazenda Pública, inexistindo, por ora, documentação que albergue de forma inequívoca o direito pleiteado, o que impede a discussão em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da citada Súmula nº 393 do STJ, devendo a matéria ser discutida em sede de embargos à execução, após garantia do Juízo, nos termos do art. 16 da Lei nº 6.830/80.



    Portanto, sem maiores delongas, considerando que algumas das teses defensivas sequer podem ser consideradas matérias de ordem pública, bem como que a prova pré-constituída não é suficiente para o acolhimento da pretensão da executada, forçoso convir pela inadequação da via eleita e, pois, pela manutenção incólume da decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.”



    Infere-se, portanto, que a solução dada pelo Tribunal a quo é eminentemente processual. Nessa senda, a discussão acerca das matérias que podem ou não ser arguidas em exceção de pré-executividade representa controvérsia de índole infraconstitucional, o que não legitima o apelo extremo. Assim, rever a conclusão dada pela Corte de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório, atraindo o óbice da Súmula 279/STF (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1456155 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INADMITIDA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 03.3.2011. Tendo a Corte de origem decidido acerca da inadequação da exceção de pré-executividade, dada a necessidade de dilação probatória, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 725780 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 03-02-2014)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Contribuição social. Readequação das CDA. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 1. A Corte de Origem, em atenção aos pressupostos de ordem material e formal da exceção de pré-executividade, entendeu que o deslinde da controvérsia exigiria análise aprofundada sobre a própria composição da dívida, com ampla dilação probatória e realização de cálculos, incabível na via estreita da exceção de pré-executividade, e assim, confirmou a decisão de rejeição da exceção oposta. 2. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente e, principalmente, dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1529618 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09-04-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente